Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança no 1011960-89.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RICARDO LUIS DE ANDRADE
Vistos.
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (id. 84635975) requerido por RICARDO LUIS DE ANDRADE nos autos do presente mandado de segurança, em que requer a intimação do executado para cumprir o acórdão.
Como se vê, não houve a interposição de qualquer recurso, com o trânsito em julgado em 18/03/2021, conforme certidão em id. 80552452.
Assim, como compete à Turma Julgadora a execução de seus acórdãos, remetam-se os autos ao douto Relator Des. Luiz Carlos Da Costa.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça